Tribunal: CARF
Processo: 10880.916191/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916191/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.186 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ENGEMAV ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
02148.04720.130204.1.3.047165, fls. 10/14, na qual o contribuinte pretende compensar crédito
no montante de R$ 10.775,55 ( crédito original na data da transmissão), decorrente de pagamento
indevido ou maior de PIS, efetuado em 15/12/2003, com débitos do próprio PIS –período de
apuração 30/11/2003.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF descrito no PER/DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com
alegações nesses termos:
1) PER/DCOMP, Declaração de Compensação, transmitida em 13/02/2004,
Declaração n° 02148.04720.130204.1.3.047165, Compensação no Período de
Apuração 30/11/2003, vencimento 15/12/2003, Arrecadação: R$ 15/12/2003, informado
indevidamente o valor do DARF de R$ 10.775,55 (impossibilidade da transmissão de
Per/Dcomp retificador, por decisão administrativa), sendo que o correto para a alteração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916191/2008-84
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916191/2008-84

do DARF é de R$ 10.865,87, para compensação permanece com o valor de R$
10.436,01,regularizando a Declaração de Compensação, Tipo de Crédito: Pagamento
Indevido ou a Maior de PIS.
2) DARF, Apuração 30/11/2003, Receita 6912, vencimento 15/12/2003, Pago
em 15/12/2003, Banco/Agência: 237/0548, Número do Pagamento: 42191232780,
Valor R$ 10.865,87.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a falta de comprovação do direito creditório
pleiteado face as informações prestadas no PER/DCOMP indicado.
Inconformada, a contribuinte apresentou petição requerendo a prorrogação de
prazo para a apresentação de Recurso Voluntário, que foi apresentado posteriormente, no qual
reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.186 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916191/2008-84

No caso concreto, a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu em
27/05/2013 (segunda-feira), conforme Aviso de Recebimento – AR acostado aos autos em fl. 47
deste processo digital, o que significa dizer que o prazo final para apresentação do recurso
ocorreu no dia 26/06/2013 (quarta-feira).
Em 27/06/2013 foi protocolado o recurso de fls. 48/77, ou seja, após transcorrido
o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a
intempestividade do recurso apresentado.
Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital